Tribunal: STF
Processo: RHC 60557
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-SE TODOS OS AGENTES AGEM EM CONCURSO NECESSARIO-QUADRILHA OU
BANDO--, E PRESENTE SITUAÇÃO CLARA DE QUE POSSUIAM, OCULTAS,
INUMERAS CAIXAS DE UISQUE ESTRANGEIRO, SEM COBERTURA FISCAL, A
REALIDADE PERMANENTE DA INFRAÇÃO, NO PLANO CONSUMATIVO, E
INCONTESTE, DAI PORQUE A PRISÃO EM FLAGRANTE VALIDA-SE, NOS EXATOS
TERMOS DO ART. 303, DO CPP.
R.H.C. IMPROVIDO.